Tribunal: STF
Processo: HC 186433
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. EVASÃO PARA OUTRO ESTADO. DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Felipe Santiago Pinheiro Fonseca, em benefício de José Leite Gerônimo, contra decisão do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 22.4.2020, não conheceu do Habeas Corpus n. 560.630.
O caso
    2. Consta do processo ter sido o paciente denunciado por tentativa de homicídio qualificado praticada no ano de 2006, tendo sido efetivada sua prisão preventiva somente treze anos após sua decretação.
    3. Contra a decretação da prisão preventiva, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça da Paraíba, denegado em acórdão com a ementa seguinte:
    "HABEAS CORPUS. CRIMES, EM TESE, DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADOS. APLICAÇÃO DA LEI PENAL E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE. ORDEM DENEGADA" (fl. 28). 
    4. Contra esse julgado, impetrou-se o Habeas Corpus n. 560.630/PB, no Superior Tribunal de Justiça, insistindo-se na nulidade da decretação da prisão preventiva, não conhecido pelo Relator, Ministro Felix Fischer, nos termos seguintes:
    “(...) A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (v.g. HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/2012). (…)
    Tal advertência, contudo, não se aplica ao caso em exame. Transcrevo, para delimitar a quaestio, o seguinte excerto do v. acórdão reprochado, verbis: 
    "(…) Lê-se no decisum objurgado: 
    “[..] Nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, constituem pressupostos para a decretação da prisão preventiva a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria, sendo seu fundamento a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Na hipótese dos autos, o crime imputado ao acusado configura-se como conduta revestida de gravidade, uma vez que foi cometido mediante violência e grave ameaça à pessoa, merecendo rigorosa atuação do Poder Judiciário, com o fim de acautelar a sociedade e a própria credibilidade da justiça. Aliás, ao analisar casos concretos, a nossa Corte Suprema já declarou que a simples fuga do réu, por si só, autoriza a custódia preventiva […] 
    Por fim, trata-se de crime doloso, para o qual a lei comina pena de reclusão, ocorrendo, portanto, a condição de admissibilidade prevista no art. 313, I, do CPP […] (Id. nº. 4795689 – pág. 01-02) 
    Irresignado com a decisão, o réu apresentou pedido de revogação da preventiva junto à autoridade ora, dita, coatora, entendendo esta pela manutenção da segregação cautelar, em consonância com o parecer ministerial, nos seguintes termos: 
    […] De plano, cumpre-nos ressaltar que o pleito da defesa técnica não merece acolhimento. Entendo que a prisão se justifica especialmente para assegurar a aplicação da lei penal, vez que o réu foragiu-se desde 2006, tendo sido somente preso em outubro de 2019 por força de mandado de prisão. 
    […] Logo, evidenciada a fuga do distrito da culpa, deve-se manter a preventiva decretada a fim de se assegurar a aplicação da lei penal. Salienta-se que a alegação da defesa técnica, de que não teria sido envidados esforços suficientes para a localização do réu, não merece prosperar, tendo em vista que diversos mandados foram expedidos para o endereço do acusado (fs. 31, 33, 36-v e 56-v), não sendo o mesmo encontrado em todas as oportunidades, o que denota a tentativa de furtar-se da aplicação da lei penal. Por fim, é importante destacar, ainda, que a eventual primariedade do agente, endereço certo e profissão definida hão de ser consideradas em seu favor no momento de uma hipotética condenação. Todavia, não podem servir de óbice à sua prévia constrição física, quando presentes os pressupostos legais para tanto. Ademais, diante da extrema gravidade dos fatos narrados e da evidente intenção de ocultar-se do requerido, observa-se que as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) não se mostram, no caso concreto nem necessárias nem adequadas ou suficientes para assegurar a aplicação da lei penal, motivo pelo qual aconselha-se a sua segregação cautelar, neste particular, já que eventual revogação da prisão preventiva decretada possibilitaria nova fuga, frustrando ainda mais a aplicação da lei penal […]. (Id. 4795692 - pags. 01-04). 
    Ora, a prisão preventiva deve ser decretada quando presentes o (materialidade e fumus comissi delicti indícios, suficientes, de autoria), bem como o (garantia da ordem pública, da ordem periculum libertatis econômica, aplicação da lei penal ou conveniência da instrução criminal). 
    Das peças acostas ao presente denota-se a presença da materialidade do crime, bem como mandamus indícios suficientes da autora delitiva através dos depoimentos da vítima e testemunhas da empreitada criminosa (Ids. 4795792, 4795794, 4795795 e 4795797). 
    No que se refere aos pressupostos do artigo 312 do CPP, da leitura do ora objurgado, bem como decisum da decisão que manteve a custódia cautelar, constata-se a necessidade de se garantir a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução processual, uma vez que após o fato ocorrido no ano de 2006, o réu evadiu-se do distrito da culpa e não mais chegou a ser localizado mesmo após as expedições de diversos mandados para o seu endereço, conforme consignado na decisão que manteve a prisão. 
    Nesse diapasão, constata-se das informações (Id. 4903989) que o paradeiro do paciente era incerto e não sabido, sendo encontrado tão somente após a inclusão do mandado de prisão no BNMP, ocasião em que foi preso na cidade de Valparaíso de Goiás/GO, isso após quase 13 anos da prática criminosa. 
    Nessa senda, a condição de “foragido” constitui indicativo de que o paciente pretende se esquivar das consequências legais do crime que, em tese, praticou, o que consiste, por si só, em motivo apto para justificar a decretação e manutenção da segregação cautelar. 
    Evidenciou-se, assim, o risco concreto que a liberdade do paciente oferece à aplicação da lei penal uma vez que este, evadindo-se do distrito da culpa logo após o cometimento da prática delituosa, optou por permanecer em local incerto e não sabido por quase 13 (treze) anos. 
    [...] Inobserva-se, nessa feita, qualquer constrangimento ilegal passível de correção por essa via, devendo ser mantida a decisão segregatória vergastada, em todos os seus termos. Outrossim, os atributos pessoais do paciente, por sua vez, não são, por si sós, suficientes para revogar a manutenção da custódia cautelar, quando presentes os motivos para a sua manutenção como já decidido. De outra banda, no caso em apreço, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na premente necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. Forte em tais razões, a ordem impetrada. Denego” (fls. 30-34, grifei) 
    Ora, da análise dos excertos acima transcritos, observa-se que a segregação cautelar do paciente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão, notadamente em razão de o paciente ter se evadido do distrito da culpa e ter permanecido foragido desde a suposta prática do ilícito (no longínquo ano de 2006), e somente ter sido localizado em decorrência do cumprimento do mandado de prisão em outubro de 2019, fato que justifica a indispensabilidade da medida extrema, em desfavor do paciente, para assegurar a aplicação da lei penal. 
    Nesse contexto, a Jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a devida caracterização da fuga do distrito da culpa enseja motivo suficiente a embasar a manutenção da constrição cautelar decretada. Acerca da quaestio, colaciono os seguintes julgados dessa Corte Superior: (…)
      A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    Não se vislumbra, pois, qualquer ilegalidade flagrante no presente caso, apta a ensejar a concessão da ordem, ainda que de ofício. 
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus“ (doc. 26). 
    5. Essa a decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante reitera os argumentos dos habeas corpus impetrados nas instâncias antecedentes.
    Assevera não “realizadas as diligências necessárias a fim de localizá-lo“, tendo a prisão ocorrido em “Valparaíso de Goiás/Goiás, Comarca contígua ao seu domicílio em 02 de outubro de 2019 quando já havia se estabelecido e reiniciado sua vida“.
    Afirma que, “quando foi preso não estava respondendo a nenhuma ação criminal que pudesse ser considerado como reincidente conforme as certidões nada consta“, sendo que “o mandado de prisão somente foi cadastrado no banco nacional de mandado de prisão BNMP em 31 de agosto de 2018, assim sendo, estamos diante de uma transferência da deficiência da máquina pública para penalizar o paciente”.
    Elenca razões que justificariam a revogação da prisão preventiva do paciente e afirma “a não localização do paciente em seu domicílio que não pode ser considerada fuga do distrito da culpa; está preso em Comarca diversa do juízo de formação de culpa aguardando recambiamento; pandemia causada pelo Covid-19; produção de prova antecipada já produzidas, por si, com a devida vênia é fundamento suficiente para concessão da Ordem ”.
    Sustenta excesso de prazo por estar o paciente preso desde 2.10.2019, tendo sido acusado de tentativa de homicídio qualificado “e o tempo que está segregado até ser levado a julgamento poderá ser superior ao tempo que efetivamente poderá ter que cumprir ou o que é ainda mais grave em caso de eventual condenação poderá lhe ser aplicada uma pena em regime semi aberto“.
    Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “a) No mérito seja confirmada a liminar para deferir a Ordem de Habeas Corpus para JOSÉ LEITE GERÔNIMO com determinação de expedição de imediato do competente alvará de soltura diante das graves violações de suas garantias fundamentais bem como por está o Brasil enfrentando grave pandemia de Covid-19; b) Por não ter ficado caracterizado a manutenção da cautelar visto que já foram produzidas provas antecipadas e o paciente comprovou residência fixa; c) Por estar o paciente aguardando recambiamento desde 02 de outubro de 2019, bem como prejuízo por excesso de prazo na formação da culpa”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Habeas Corpus n. 560.630.
    7. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal (Habeas Corpus n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Não se verifica teratologia ou manifesto constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem de ofício. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que o paciente foi denunciado por tentativa de homicídio qualificado, tendo ficado foragido por quase treze anos, quando finalmente cumprida sua prisão em Estado diverso daquele em que cometido o crime.
    Ao se assentar que “a condição de “foragido” constitui indicativo de que o paciente pretende se esquivar das consequências legais do crime que, em tese, praticou, o que consiste, por si só, em motivo apto para justificar a decretação e manutenção da segregação cautelar”, no decreto prisional e as decisões posteriores que o mantiveram, não se diverge da jurisprudência firmada por ambas as Turmas deste Supremo Tribunal no sentido de que “a denegação de liberdade provisória a investigados ou réus que empreenderam fuga do distrito da culpa reveste-se de motivação idônea, fundada na existência de elementos evidenciadores da necessidade concreta de evitar a frustração da aplicação da lei penal” (HC n. 174.883, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17.12.2019. 
    No mesmo sentido, por exemplo: Habeas Corpus n. 123.216/RJ, Relator o Ministro Gilmar Mendes; Habeas Corpus n. 128.073/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber; Habeas Corpus n. 132.218/PE, de que fui Relatora; Recurso em Habeas Corpus n. 108.924/DF, Relator o Ministro Ayres Britto; entre outros.
    8. Não se comprova constrangimento ilegal, inexistindo razões jurídicas autorizativas da superação do óbice apontado para o trâmite regular desta ação constitucional ou a concessão da ordem de ofício, não representando a segregação cautelar do paciente afronta ao entendimento deste Supremo Tribunal sobre a matéria.
    Registre-se que a alegação de excesso de prazo não foi suscitada nas instâncias antecedentes, não sendo passível de exame nesta oportunidade para evitar supressão de instância. Evidente a repercussão da fuga do paciente na demora na formação de sua culpa, não sendo possível, também quanto a esse ponto, a concessão da ordem de ofício. 
    9. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora